Tribunal: STF
Processo: AI 643905
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA – CORREÇÃO DAS TABELAS – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 388.312/MG, oportunidade em que fiquei vencido, o Pleno concluiu não caber ao poder judiciário impor a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda quando ausente previsão legal nesse sentido.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.